Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO. CDC INAPLICABILIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA PRESTAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. imPOSSIBILIDADE. manutenção. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE
1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
2. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
3. Incabível o pedido de renegociação da prestação ou revisão do contrato de alienação fiduciária com garantia de bem imóvel, devendo ser observadas as regras da Lei no 9.514/97 e afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo c. STJ.
4. Desnecessário o pedido de autorização de venda do imóvel, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes o permite, desde que haja a anuência prévia do Apelado.
5. A autorização pleiteada, por si só, não seria capaz de afastar eventual ocorrência de fraude à execução, devendo os Autores observar o ordenamento jurídico aplicável em caso de disposição do bem imóvel objeto do contrato discutido nos autos.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.